Tribunal: STJ
Processo: 1011478-42.2023.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620348 - SP(2024/0132673-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
FERNANDO CORRÊA DA SILVA FILHO - SP317835
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO ROSSATTI DE SOUZA
ADVOGADO
: GLEISON APARECIDO VERNILLO - SP356390
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DANOS MORAIS.
C/C
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na
ausência de demonstração de vulneração ao
I, do CC e na incidência da
art. 188,
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais decorrente de negativação indevida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau invalidou a dívida e condenou a ré ao
pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao reconhecer a ausência de prova
idônea da contratação e da autenticidade das assinaturas, aplicando o
II,
art. 429,
do CPC e reputando indevida a inscrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC por omissão quanto ao exercício regular de direito; e (ii)
saber se a negativação ocorreu no exercício regular de direito, à luz do
I,
art. 188,
do CC, diante de suposta fraude de terceiros e verossimilhança dos documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55324054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: ad7daddc-c044-4f95-bff3-4df5ad8733b8

6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de
modo suficiente as questões essenciais, rejeitando embargos de declaração por
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão que demanda reexame do
conjunto fático-probatório quanto ao exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento
CPC quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão que demanda reexame do conjunto
fático-probatório quanto ao exercício regular de direito.”
CF,
III, ; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
II, 429, II e 85, §§ 2o e 11; CC,
I.
art. 188,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: ad7daddc-c044-4f95-bff3-4df5ad8733b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620348 - SP (2024/0132673-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
FERNANDO CORRÊA DA SILVA FILHO - SP317835
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO ROSSATTI DE SOUZA
ADVOGADO
: GLEISON APARECIDO VERNILLO - SP356390
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, fundada na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na
ausência de demonstração de vulneração ao
I, do CC e na incidência da
art. 188,
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais decorrente de negativação indevida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau invalidou a dívida e condenou a ré ao
pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao reconhecer a ausência de prova idônea
da contratação e da autenticidade das assinaturas, aplicando o
II, do CPC e
art. 429,
reputando indevida a inscrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53647189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:14
Código de Controle do Documento: 84d9860d-601f-40f6-98d8-9aaa74006b03

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC por omissão quanto ao exercício regular de direito; e (ii) saber se
a negativação ocorreu no exercício regular de direito, à luz do
I, do CC,
art. 188,
diante de suposta fraude de terceiros e verossimilhança dos documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de modo
suficiente as questões essenciais, rejeitando embargos de declaração por inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar pretensão que demanda reexame do
conjunto fático-probatório quanto ao exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ para afastar pretensão que demanda reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao exercício regular de direito.”
CF,
III,
; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
II, 429, II e 85, §§ 2o e 11; CC,
I.
art. 188,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RIO DE JANEIRO
REFRESCOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices:
por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por
ausência de demonstração de vulneração ao
I, do Código Civil, e pela
art. 188,
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 155-157).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação cível, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos
Morais.
Documento eletrônico VDA53647189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:14
Código de Controle do Documento: 84d9860d-601f-40f6-98d8-9aaa74006b03

O julgado foi assim ementado (fl. 115):
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS APONTADA COMO GERADORA DO DÉBITO OBJETO DE
APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES FALSIDADE DA
ASSINATURA DO AUTOR NOS CANHOTOS DE ENTREGA - NÃO
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - ÔNUS DAQUELE
QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 429,
II, DO CPC - AUTENTICIDADE NÃO DEMONSTRADA - DÍVIDA
INSUBSISTENTE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM
CADASTRO DE INADIMPLENTE DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO
INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em face da
inexistência de omissão no acórdão impugnado.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não teria
enfrentado tese capaz de infirmar a conclusão, relativa ao exercício regular de
direito; e 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que os embargos de declaração
teriam sido rejeitados sem sanar omissão sobre a excludente de ilicitude;
b) 188, I, do Código Civil, porquanto a negativação do nome do recorrido
teria ocorrido em exercício regular do direito de cobrança, ausente culpa, diante de
fraude de terceiros e verossimilhança dos documentos apresentados.
Requer o provimento do recurso para anular os acórdãos recorridos, com
retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento das omissões; requer,
ainda, o provimento para reconhecer que a cobrança e a negativação ocorreram em
exercício regular de direito e julgar improcedente o pedido de danos morais.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53647189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:14
Código de Controle do Documento: 84d9860d-601f-40f6-98d8-9aaa74006b03

A controvérsia diz respeito a ação de declaração de inexistência de débito c
/c indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou a invalidação do
débito e a reparação moral decorrente de negativação indevida.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau invalidou a dívida e condenou a ré
ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
A Corte de origem manteve a sentença, ao concluir pela ausência de prova
idônea da contratação e da autenticidade das assinaturas nos canhotos, aplicando o
II, do Código de Processo Civil e reconhecendo a indevida inscrição.
art. 429,
No recurso especial, a recorrente alega omissão quanto ao exame da tese
de exercício regular de direito e falta de enfrentamento específico dessa matéria.
Todavia, não lhe assiste razão. O acórdão recorrido enfrentou de modo
suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, explicitando as razões
pelas quais reconheceu a ilicitude da negativação e a consequente responsabilidade
civil da recorrente.
A rejeição dos embargos de declaração decorreu da inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando tal recurso à rediscussão do
mérito. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há violação aos
referidos dispositivos quando o órgão julgador aprecia fundamentadamente a
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
Quanto à apontada ofensa ao
I, do Código Civil, a pretensão
art. 188,
recursal igualmente não prospera. O Tribunal de origem, a partir da análise das
provas dos autos, concluiu que a recorrente não demonstrou a regularidade da
cobrança nem a adoção de cautelas aptas a afastar a caracterização do ato ilícito,
reputando indevida a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo.
Documento eletrônico VDA53647189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:14
Código de Controle do Documento: 84d9860d-601f-40f6-98d8-9aaa74006b03

A alteração desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-
probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Ressalte-se que não se cuida de mero reenquadramento jurídico de fatos
incontroversos, mas de revisão da valoração das provas quanto à existência de
excludente de ilicitude, o que evidencia o óbice sumular.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53647189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:14
Código de Controle do Documento: 84d9860d-601f-40f6-98d8-9aaa74006b03

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.620.348 / SP
Número Registro: 2024/0132673-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10114784220238260564
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
FERNANDO CORRÊA DA SILVA FILHO - SP317835
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO ROSSATTI DE SOUZA
ADVOGADO
: GLEISON APARECIDO VERNILLO - SP356390
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:48
Código de Controle do Documento: 07f6676c-a819-4ffd-8fb1-accbeb45f24b

Documento eletrônico VDA55296582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:48
Código de Controle do Documento: 07f6676c-a819-4ffd-8fb1-accbeb45f24b